Tribunal: TJPA
Processo: 0014061-76.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014061-76.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: FABIANO MENDES DE MORAES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPROPRIEDADE DO RECURSO PARA REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em face de acórdão que o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mas manteve as demais condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, mesmo após afastar a condenação por associação para o tráfico, à luz da tese defensiva de ausência de provas do domínio da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por ausência de
animus
associativo não descaracteriza, por si, a posse consciente e voluntária dos entorpecentes, apta à configuração do crime de tráfico.

4. A condenação fundamentou-se em provas consistentes, como laudos periciais e depoimentos firmes de policiais que atestaram o vínculo do embargante com o local da apreensão e os objetos ilícitos.

5. A insurgência recursal visa rediscutir o mérito, não configurando contradição, omissão ou obscuridade.

6. Inexistindo vício no julgado, incabível o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame da matéria fático-probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não impede a condenação por tráfico de drogas quando comprovada a posse consciente de entorpecentes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vício previsto no art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.588/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 27/03/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO MENDES DE MORAES
, em face do v.
Acórdão de ID 25196978, datado de 25/02/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, e de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e de 01 (um) ano e 06 (seis), meses ou dias não especificados, de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da empreitada delitiva, com determinação do regime fechado para início do cumprimento da pena,
conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo
.

Nos termos do acórdão vergastado, o embargante foi absolvido do crime de associação ao tráfico e drogas, e condenado, pelo art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa; e, em face de sua condenação pelo crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias- multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

A seguir, transcrevo a ementa do acórdão combalido em sua integralidade:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Guimarães de Sousa e Fabiano Mendes de Moraes contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

2. No curso do julgamento, sobreveio a informação do falecimento do réu Matheus Guimarães de Sousa, comprovada por certidão de óbito, ensejando o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) a correta dosimetria da pena, notadamente quanto à possibilidade de reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório não demonstrou a estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

5. Mantida a condenação de Fabiano Mendes de Moraes pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, diante da materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos de policiais e laudos periciais.

6. Verificada a ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a pena fixada na segunda instância superava a estabelecida pelo juízo de origem. Reduzida a pena do crime de tráfico para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo-se a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de posse irregular de munição.

7. Considerando a impossibilidade de soma das penas de reclusão e detenção para a fixação do regime inicial, determinado o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial semiaberto e da pena de detenção em regime aberto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: ‘1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não bastando a mera cooperação ocasional. 2. No julgamento de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reformatio in pejus, devendo a pena ser mantida nos limites fixados na sentença de primeiro grau. 3. No concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, os regimes iniciais de cumprimento devem ser fixados separadamente, conforme a pena de cada delito.’

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, I; Código de Processo Penal, arts. 61 e 62; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.588/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 27/03/2023.”

Em
razões
(ID 25384007), o embargante alega contradição no v. Acórdão que, embora tenha afastado sua condenação por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), reconhecendo a ausência de
animus
associativo, manteve sua condenação pelo tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei), na modalidade "ter em depósito".

Sustenta que a sentença reconheceu que a residência onde estavam as drogas pertencia exclusivamente ao corréu falecido MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA e que não há qualquer prova concreta que vincule o embargante à posse ou guarda da substância apreendida. Alega ainda que sua presença no local era transitória, sem vínculo com os entorpecentes. Defende que, diante da exclusão do
animus
associativo e da inexistência de provas de domínio sobre a droga, a manutenção da condenação é contraditória, impondo-se o acolhimento dos embargos para esclarecimento e eventual absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, assim, o reconhecimento da contradição, e acolhimento dos presentes aclaratórios.

Em
contrarrazões
(ID 26349243), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e improvimento dos embargos defensivos.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de contradição no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão. Sessão Presencial.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO MENDES DE MORAES
, em face do v.
Acórdão de ID 25196978, datado de 25/02/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,

conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo
, absolvendo o réu do crime de associação ao tráfico de entorpecentes, bem como redimensionou a reprimenda cominada.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, no que tange à suficiência de provas para condenação pelo delito de tráfico de drogas, fulcro dos presentes aclaratórios, veja-se:

“Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo, de fato, não resta suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos acusados em traficar a droga. Não há evidência suficiente de que atuavam de maneira organizada e duradoura para a narcotraficância, pelo que, há de ser consagrado, no caso, o princípio do in dubio pro reo.

Tal conclusão, entretanto, tal qual o entendimento lançado no voto da Relatora, não subsiste no que concerne aos delitos do art. 33, da LAD e do art. 12, da Lei de Armas, porquanto evidenciadas, nitidamente, a autoria e a materialidade delitivas dos crimes então irrogados.

A materialidade resta amparada no Laudo Toxicológico Definitivo à ID 11461453, e no Laudo de Balística à ID 11461453.

Relativamente à autoria criminosa, destaca a Desembargadora Relatora a validade da prova oral composta pelos depoimentos de policiais que atuaram diretamente na ação criminosa.

Reporta-se às declarações do Policial Civil Igor Ramon Jucá Maranhão, ao narrar:

(...) fomos dar apoio na prisão de Fabiano em que ele estaria lá no porto do DR numa embarcação e que ele estaria fugindo com destino a Macapá, nós fomos juntamente com uma equipe para dar apoio e chegamos e fizemos a abordagem dele, ele estava no camarote, tinha um valor em dinheiro e uma identidade falsa. Ele informou para nós que estava morando na casa junto de Matheus e que lá teria uma arma e droga foi feita uma diligencia até a residência dele. (...) (...) nós tínhamos mandado de prisão contra o Fabiano ele era acusado de ter praticado um assalto; ele estava sendo investigado a cerca de um assalto feito na lotérica; quando efetuamos a prisão dele foi ele que declinou que estava morando na residência do Mateus; porque essa residência além de tudo ela fazia fundos com a casa de um policial civil, ai foi indagado isso, ele disse que não que ele não sabia que somente estava morando lá junto com o Mateus; eu presumo que sim que existia uma relação entre eles Fabiano e Mateus porque eles já moravam juntos; o Fabiano é um criminoso vive do crime já a muitos anos já é conhecido da polícia principalmente; eu falei que em relação a associação do Mateus com o Fabiano, na minha opinião ficou bem evidente porque além de tudo eles dividiam o mesmo apartamento moravam juntos segundo informações; o Fabiano é um criminoso conhecido da polícia já há alguns anos, já praticou diversos assaltos; então quanto a relação dele com o crime não há dúvida. (...)

De igual maneira, enfatiza o relato do Policial Civil Rodrigo Oasta Fonseca, também minucioso acerca dos acontecimentos, quando explana:

‘a gente fez a abordagem dele e foi encontrado um documento falso com ele e ai ele falou que ia fugir e estava numa residência eu não lembro o endereço e que estava morando junto com o Mateus conhecido como cebolinha e daí espontaneamente ele levou a gente até a residência; ao chegar a residência o Mateus tentou até pular, eu me recordo porque fui um dos primeiros a entrar, ele tentou fugir lá pela janela e ai a gente já visualizou já de plano; quando a gente entrou na cozinha já tinha droga em cima do balcão; e foi encontrado droga não sei se maconha ou Skank; e também tinha substância branca eu não lembro; e também foi encontrada arma de fogo e estava escondida não sei se atrás da televisão, não sei e munição que acho que não era do calibre dessa arma e dinheiro lá também; e segundo informações eles são faccionados do comando vermelho também né; a gente fez a prisão dos 02(dois) e a gente levou pra delegacia; eles 02 (dois) moravam na residência; até o Fabiano estava morando lá, estava dormindo lá e ele falou queria fugir pro Amazonas porque ele sabia que já estava com esse mandado’.

Certamente, o depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Assim, em sendo as provas bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelos crimes dos artigos 33, da Lei n.º 11.343/2006 e 12, da Lei n.º 10.826/2003, não merece agasalho a pretendida absolvição, convergindo, também neste ponto, ao voto lançado pela Desembargadora Relatora.”

Na espécie, inexiste qualquer vício que enseje a reapreciação do julgado sob a via excepcional dos embargos de declaração. A alegada contradição entre o afastamento da condenação por associação para o tráfico e a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas não subsiste diante do conteúdo do v. acórdão, que reconheceu de forma clara e fundamentada a existência de prova robusta quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico.

Conforme consignado no julgado, a materialidade delitiva encontra amparo nos laudos toxicológico e balístico, enquanto a autoria foi consubstanciada nos depoimentos seguros e coerentes dos policiais civis Igor Ramon Jucá Maranhão e Rodrigo Oasta Fonseca, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que os relatos apontam expressamente que FABIANO MENDES DE MORAES residia com o corréu Matheus Guimarães de Sousa no local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e os armamentos, tendo inclusive conduzido os policiais à residência, corroborando o liame subjetivo e objetivo com os objetos ilícitos.

Ao contrário do alegado, a ausência do
animus
associativo não interfere na caracterização da posse consciente e voluntária dos entorpecentes, bastando para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 a presença de elementos indicativos de domínio de fato sobre a droga, como restou demonstrado pelas circunstâncias fáticas.

O presente recurso, ao pretender rediscutir matéria fática já analisada e decidida de forma fundamentada, revela-se instrumento manifestamente protelatório, desviando-se da finalidade própria dos embargos de declaração, que é o aperfeiçoamento formal da decisão judicial.

O que se observa, pois, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que desborda da estreita finalidade dos embargos. A insurgência do embargante não decorre de qualquer vício decisório, mas sim de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo do presente recurso.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025